Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731919-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, TRANSPORTADORA IRMÃOS TEIXEIRA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos revestidos de garantia de alienação fiduciária, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 2. Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 3. O Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.132), em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 4. No caso em questão, a notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do informado no contrato, portanto o requisito legal que autoriza a propositura da demanda não foi cumprido, razão pela qual a extinção do feito após a intimação para emendar a inicial verifica-se correta. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 2°, § 2°, e 3°, § 6°, ambos do Decreto-lei 911/1969 e 397, caput, do Código Civil, sustentando que a carta enviada ao endereço do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor, ainda que retorne com a anotação “não procurado”. Afirma que a decisão impugnada foi contrária ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1.132 pelo STJ. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 77165256). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2°, § 2°, e 3°, § 6°, ambos do Decreto-lei 911/1969 e 397, caput, do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77165256. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021